Tribunal: TJDFT
Processo: 0719254-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719254-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO AGRAVADO: RAFAEL RABELO KOCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AIRA FERNANDES DE ABREU CASTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – DF que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0705072-77.2022.8.07.0003 ajuizado pela agravante em desfavor de RAFAEL RABELO KOCH, indeferiu o pedido de medidas constritivas atípicas. É o breve relatório. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 139132685 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte credora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora